Tribunal: TJMT
Processo: 0004230-10.2016.8.11.0013
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004230-10.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infrações administrativas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), OZENI BERNARDINA DE OLIVEIRA - CPF: 022.986.371-05 (APELANTE), G. O. A. - CPF: 060.746.981-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - REPRESENTAÇÃO POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INERENTES AO PODER FAMILIAR – AGRESSÕES FÍSICAS IMODERADAS CONTRA MENOR (12 ANOS) - AFRONTA AO ART. 249 DO ECA – PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO DE MULTA DE TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS – FAMÍLIA DE BAIXA RENDA – PEDIDO DE EXCLUSÃO – INVIABILIDADE – PROPÓSITO EDUCATIVO – ADEQUAÇÃO DO VALOR
-

REDUÇÃO PARA UM SALÁRIO MÍNIMO EM 12 VEZES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não obstante a comprovação do descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar, em razão da vulnerabilidade econômica e do caráter educativo da medida é cabível a redução da multa de 3 para 1 salário mínimo, bem como seu parcelamento, principalmente se não produz nenhum efeito positivo para a solução da questão e agrava ainda mais a situação financeira da família.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Representação por Infração Administrativa julgada procedente para condenar a apelante a pagar multa de 03 salários mínimos pelo descumprimento do art. 249 do ECA.

A apelante alega em preliminar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto ao pedido de exclusão da pena pecuniária imposta, bem como violação ao princípio da instrumentalidade das formas, já que essa inobservância traz prejuízo à parte.

No mérito, sustenta a possibilidade do afastamento da penalidade ou da sua redução proporcional, em razão de ser hipossuficiente uma vez que aufere renda mensal de um salário mínimo como empregada doméstica.

Acrescenta que a manutenção da sanção não trará qualquer benefício ao menor, que depende dela para sobreviver.

Pugna pela reforma do
decisum
.

Contrarrazões apresentadas no Id no. 23544471.

Parecer pelo provimento parcial (Id no.31482474).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Representação por Infração Administrativa julgada procedente para condenar a apelante a pagar multa de 03 salários mínimos por inobservância ao artigo 249 do ECA, ante a violação dos deveres inerentes ao poder familiar.

A preliminar de nulidade por fundamentação insuficiente e a alegada violação ao princípio da instrumentalidade se confundem com o mérito e com ele serão analisadas.

O Ministério Público Estadual, ante o relatório do Conselho Tutelar da Comarca de Pontes e Lacerda, representou a apelante por descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar uma vez que expôs seu filho GOA, nascido em 01.03.2004, Id. 23541460 (12 anos na época), a situações de risco mediante prática de violência, ameaça e opressão consistente em agressão no rosto com uso de chinelo e lesões nos braços com fio de energia.

O artigo 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe:

Art. 249. Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda,
bem assim
determinação da autoridade judiciária ou Conselho Tutelar:

Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.

O conjunto probatório constante nos autos (Relatório do Conselho Tutelar Id. 23541455, Boletim de Ocorrências Id. 23541456, Estudo Social Id. 23542462 e Oitiva de Testemunhas), evidencia a situação de risco. Logo, não há como elidir a responsabilidade da apelante pelos atos praticados.

No entanto, a hipossuficiência do núcleo familiar (pai agricultor e mãe doméstica), com renda mensal de aproximadamente R$ 3.000,00, permite a fixação da penalidade em montante aquém do mínimo legal, visto que a quantia de três salários mínimos inviabiliza o sustento e agrava ainda mais a situação.

Além disso, as infrações administrativas do ECA têm caráter preventivo, coercitivo e disciplinador, não punitivo.

Assim já se posicionou o STJ:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA.
APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DEVER INERENTE AO PODER FAMILIAR. EXCLUSÃO, MODIFICAÇÃO OU GRADAÇÃO PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. EXAME DA EFICÁCIA E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA NA HIPÓTESE CONCRETA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA OU VULNERABILIDADE FAMILIAR QUE JUSTIFICAM A FIXAÇÃO DA MULTA EM VALOR AQUÉM DO LEGAL, MAS NÃO INTERFERE NO EXAME DE ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. MULTA QUE TEM CARÁTER SANCIONADOR E TAMBÉM PREVENTIVO, COERCITIVO E DISCIPLINADOR.

1- Ação distribuída em 24/03/2011. Recurso especial interposto em 02/08/2016 e atribuído à Relatora em 14/03/2017.

2- O propósito recursal consiste em definir se é possível deixar de aplicar a multa por descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar nas hipóteses de hipossuficiência financeira ou vulnerabilidade da família.

3- A sanção prevista no art. 249 do ECA, segundo a qual quem descumprir os deveres inerentes ao poder familiar está sujeito a multa, guarda indissociável relação com o rol de medidas preventivas, pedagógicas, educativas e sancionadoras previsto no art. 129 do mesmo Estatuto, de modo que o julgador está autorizado a sopesá-las no momento em que impõe sanções aos pais, sempre em busca daquela que se revele potencialmente mais adequada e eficaz na hipótese concreta.

4- A sanção pecuniária prevista no art. 249 do ECA é medida que, a despeito de seu cunho essencialmente sancionatório, também possui caráter preventivo, coercitivo e disciplinador, a fim de que as condutas censuradas não mais se repitam a bem dos filhos.

5- Hipótese em que a multa, reduzida para aquém do patamar legal, é medida que se impõe em razão da gravidade dos atos praticados pela genitora em desfavor da filha, de modo que a hipossuficiência financeira ou a vulnerabilidade da família, nessas circunstâncias, deve ser levada em consideração somente na fixação do quantum, mas não na exclusão absoluta da medida sancionatória, inclusive em virtude de seu caráter preventivo e inibidor de repetição da conduta censurada.

6- Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1658508/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 26/10/2018).

No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça:

“
Dessa forma, embora comprovada a violação dos deveres inerentes ao poder familiar, a hipossuficiência da recorrente afasta a aplicação total da multa. Até porque, a imposição da sanção na vertente hipótese modifica sua essência, lesando a intenção do legislador ao acentuar a dificuldade financeira por ela suportada.

Outrossim, as sanções impostas devem guardar consigo a proporcionalidade com a gravidade dos fatos e, no caso em análise, manter a penalidade de multa de 03 (três) salários mínimos extravasa a razoabilidade (...)”
(Id. 31482474).

Pelo exposto,
provejo parcialmente o Recurso a fim de reduzir a multa para um salário mínimo, a ser paga em 12 parcelas iguais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020